Tribunal: TJDFT
Processo: 0047850-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0047850-37.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE VILSON FOSCHIERA DESPACHO A presente lide foi proposta pelo apelado, visando a cobrança de expurgos inflacionários originários de planos econômicos contra o apelante-réu. O STF celebrou acordo coletivo entre as instituições financeiras para pagamento de valores referentes aos expurgos inflacionários, e foram instituídos mecanismos para que os correntistas e poupadores se habilitassem em plataformas visando adesão ao acordo. O acordo celebrado estabelece em sua cláusula nona, que a adesão ao acordo leva à extinção das ações individuais movidas pelos poupadores, com a desistência de recursos e incidentes interpostos. Diante do exposto, intime-se o apelante-réu para que informe se o apelado-autor aderiu ao acordo, e se persiste o interesse no julgamento do recurso interposto. P. I. Brasília - DF, 2 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora